Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO. CEBRASPE. RECURSO COM TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou à restituição dos valores despendidos pela autora para fins de inscrição em concurso público organizado pela recorrente, com fundamento na ausência de previsão da data para a realização das provas do certame. Na fase de conhecimento a recorrente não ofereceu contestação.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Em que pese os argumentos apresentados no recurso interposto, vislumbra-se que este não merece conhecimento, ante a nítida ocorrência de inovação recursal. É que, compulsando detidamente os autos, vê-se que a defesa, antes da sentença, não refutou nenhum dos fatos relatados na inicial. Ademais, é fato público as sucessivas suspensões do certame em questão, o que reforça os argumentos já lançados na sentença.
IV. Destarte, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos na origem e, portanto, não submetido à apreciação do juízo a quo. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, como dito, consubstanciam evidente inovação recursal, de sorte que o recurso não merece conhecimento.
V. Recurso não conhecido. Ante a ausência de apresentação de contrarrazões, deixo de fixar os honorários.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.